Tribunal: TJSP
Processo: 0002332-76.2013.8.26.0553
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA

Ementa:

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000995404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 0002332-76.2013.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que
é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARMEN PEREIRA DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 0002332-76.2013.8.26.0553
COMARCA: SANTO ANASTÁCIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JUÍZO
EX OFFICIO
APELADO: CARMEN PEREIRA DE CASTRO
VOTO No 18317
ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS
MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA
COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA

NOVO
LAUDO
MÉDICO
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE
CONSTATADA
E
LIAME
OCUPACIONAL
RECONHECIDO

APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA DATA DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA
MANTIDA

ADEQUAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA AO NCPC FIXAÇÃO DOS JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA.
Apelação do INSS desprovida; sentença de
procedência
mantida
em
sede
do
reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Carmen
Pereira de Castro em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu trabalho como
merendeira, tornou-se portadora de lesões por esforços repetitivos nos membros
superiores, além de problemas na coluna e depressão, males estes que reduziram sua
capacidade laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
antecipação de tutela.
Apresentou o INSS contestação a fls. 135, pugnando
pela improcedência da ação.
Realizaram-se as perícias médicas, nas especialidades
psiquiatria e ortopedia (laudos às fls. 177/187 e 216/220).
A sentença de fls.238/240 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a conceder à autora o benefício de aposentadoria por
invalidez acidentária a partir da data do requerimento administrativo (10.05.2013
fls. 128), além de juros e correção monetária, custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que serão arbitrados no momento de liquidação do
julgado, conforme artigo 85, §2°, do atual Código de Processo Civil. Foi
determinada a remessa dos autos para o reexame necessário.
A obreira opôs embargos de declaração, os quais
foram acolhidos para deferir o pedido de antecipação de tutela e determinar a
implantação imediata do benefício (fls. 244/247).
Inconformado, o INSS interpôs apelação às fls.
250/254 pugnando pela reforma da sentença. Alega que a autora nunca deixou de
trabalhar, o que demonstra que não está totalmente incapacitada para o trabalho, de
modo que incabível a concessão de aposentadoria por invalidez. Subsidiariamente,
pede a aplicação da Lei n° 11.960/09 na correção nos valores em atraso.
A autora não apresentou contrarrazões (certidão de fls.
266).
Em Sessão realizada no dia 09.05.2017 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica (275/279).
Novo laudo médico foi juntado às fls.331/353, com
manifestação das partes às fls. 357/360 e 364/368.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
De início, vale ressaltar que a autarquia está isenta do
pagamento de preparo, bem como das custas do porte de remessa e de retorno dos
autos, ante a previsão do artigo 1.007, § 1o, do novo Código de Processo Civil.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,
inferiores, problemas na coluna e depressão, atribuídos às condições de trabalho da
autora como merendeira.
A laudo psiquiátrico realizado na origem atestou: “(...)
do ponto de vista psiquiátrico, não ficou caracterizada incapacidade para sua
atividade habitual” (fls. 180).
No que tange às moléstias ortopédicas, o laudo médico
apurou a existência de incapacidade total e permanente, que ensejou a concessão de
aposentadoria por invalidez acidentária pela sentença, a partir da data do
requerimento administrativo (fls. 238/240).
Repetida a prova médica para melhor análise do
quadro da autora, o laudo produzido atestou que a autora é portadora de síndrome do
túnel do carpo bilateral, hérnia cervical e lombar, além de tendinopatia do ombro
esquerdo, assegurando o expert que tais alterações acarretam incapacidade total e
permanente para o desempenho de suas atividades laborativas (fls. 331/339).
Assentou, ainda, que tais moléstias guardam nexo
causal com a atividade de merendeira (verso de fls. 339).
Observa-se que a Lei no 8.213 de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu
texto legal os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por
invalidez:
“Art.42: A aposentadoria por invalidez, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença,
for
considerado
incapaz
e
insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-à
paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1o A concessão da aposentadoria por invalidez
dependerá
da
verificação
da
condição
de
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo
da Previdência Social, podendo o segurado, às suas
expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua
confiança.
Desse modo, diante da conclusão da perícia médica,
que constatou que a obreira encontra-se total e permanentemente incapacitado para o
labor, em decorrência das condições de seu trabalho como merendeira, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão o direito do autor a receber o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente a 100% do salário-de-
benefício, a partir da data do requerimento administrativo (10.05.2013 - 128), como
decidido pelo julgado singular, com a ressalva de que o benefício ficará suspenso
nos períodos em que a autora recebeu ou venha a receber auxílio-doença pelas
mesmas sequelas.
Com relação aos honorários advocatícios, ressalta-se
que, por se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual relativo à verba
honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgado, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4°, inciso II e §11, do atual Código
de Processo Civil, observada a Súmula n° 111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função
do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei
n° 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento a
apelação do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a sentença de
procedência, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator